Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO DE 4H40MIN NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriu passagem saindo do Rio de Janeiro com destino a Brasília, que teve o seu embarque preterido em face de troca de aeronave e que o cancelamento do seu voo ensejou no atraso de quatro horas e quarenta minutos na chegada ao destino.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 64013382).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise dos pedidos de compensação e de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que, em virtude do impedimento do seu embarque, teria direito a compensação financeira no valor equivalente a 250 direitos especiais de saque. Aduz que não foi fornecida alimentação durante o período de espera e que a falha na prestação do serviço ofertado pela Recorrida lhe causou dano moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos de compensação e indenização por danos materiais e morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida impugna a gratuidade requerida pela Recorrente, defende que o cancelamento do voo se deu em virtude de força maior e sustenta que não há comprovação da ocorrência do dano moral. Requer a manutenção da sentença.
7. Não havendo nos autos documento que contradiga a prova de hipossuficiência apresentada pela Recorrente, rejeita-se a impugnação apresentada.
8. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC e da resolução n. 400 da Anac.
9. A preterição prevista no art. 22 da Resolução n. 400 da Anac, consubstanciada no ato de deixar de transportar o passageiro que se apresenta para embarque, não se confunde com as hipóteses de cancelamento de voo, como ocorreu no caso em apreço (prova no Id n. 64012604), razão pela qual não há que se falar em recebimento da compensação prevista no art. 24 da referida Resolução.
10. A despeito de haver previsão legal para o recebimento de auxílio material nos casos de cancelamento de voo, não consta dos autos prova de que a Recorrente tenha despendido de valores para alimentação durante o período de espera pelo novo embarque, sendo imperioso constar que o horário indicado no documento de Id n. 64012601 é anterior à previsão de embarque do voo contratado, portanto inexiste dano material a ser reparado.
11. No tocante ao alegado dano moral, necessário observar que, apesar de estar constatada a falha no serviço prestado pela Recorrida, não se trata de hipótese de dano moral presumido, de modo que cabia à Recorrente demonstrar o dano extrapatrimonial que alega ter sofrido, o que não se constata da análise dos autos, pois sequer a narração dos fatos permite presumir que o atraso de 04hs40min tenha gerado situação que suplantaria os limites do mero aborrecimento. Logo, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de demonstrar que a conduta da Recorrida ensejou em ofensa aos direitos da sua personalidade, acertada a conclusão a que se chegou o Juízo de origem quanto a improcedência do pedido de indenização.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.